Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730997-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ROSANGELE MARIA MIROTA CONTI D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47202321. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora